Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNCIA APROXIMADA À ESTIMATIVA ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1698589) quanto à condenação dos honorários sobre o valor da condenação (irrisório – 10% de R$ 400,00), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado também em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor devido pelo recorrente vencido a título de honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 85, § 8o), em consonância aproximada aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996).
II. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.